Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega insuficiência probatória para a condenação, bem como refuta o reconhecimento da reincidência, requerendo, assim, a redução da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Requer, ainda, a restituição do aparelho celular apreendido.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que o depoimento dos policiais civis está consonante com a prova dos autos, em especial, com a demonstração da realização de campana em frente a residência do acusado, a abordagem de dois usuários portando drogas ao sair da casa do acusado e a efetiva apreensão de droga, balança de previsão e valor em espécie em poder do acusado.
4. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório.
5. É reincidente o sujeito que pratica novo delito antes de decorrido o prazo de 5 anos estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
6. Diante da reincidência do acusado, é impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma.
7. É correto o perdimento de bem em favor da União quando apreendido com o acusado, preso em flagrante delito na prática de tráfico de entorpecentes.
IV – DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, e 40, inciso III; CP, artigos 64, inciso I, e 91.